Tribunal: TJMT
Processo: 1023131-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023131-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MARLENE MEINERZ BARON - CPF: 020.465.311-83 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0014-70 (AGRAVADO), BEATRIZ MEINERZ - CPF: 512.883.119-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OLMIRO MEINERZ (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – NECESSIDADE DE REFORMA – ISENÇÃO DAS CUSTAS – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 3o, INCISO V, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 –
RECURSO PROVIDO
.

Com o advento do art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários.

Diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há falar na incidência de custas judiciais quando a pretensão for unicamente o recebimento da verba honorária, devendo ser reformada a decisão que determinou o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023131-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARLENE MEINERZ BARON

AGRAVADA:
FIAGRIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por
MARLENE MEINERZ BARON
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra. Gisele Alves Silva
, que nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença no.
1008817-49.2022.8.11.0045 para execução de honorários advocatícios sucumbenciais, determinou à exequente recolher custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (Id 103229159).

Em suas razões recursais (Id 102108984), a agravante informa que nos autos da ação de execução de título extrajudicial no. 1001249-89.2016.8.11.0045, a executada (agravada) foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Assevera que ingressou com o cumprimento provisório de sentença e requereu a intimação da executada para pagamento do crédito atualizado no valor de R$492.351,65 (quatrocentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), nos moldes do art. 523 do Código de Processo Civil e suas cominações legais, requerendo, ainda, a isenção do pagamento das custas, na forma da legislação de regência.

Entretanto, aduz que a magistrada singular
“entendeu que, mesmo em se tratando de cumprimento de sentença que visa o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, é necessário o prévio recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito”
(sic).

A recorrente alega que
“busca o recebimento de honorários advocatícios, estando, portanto, a teor do art. 3o, V da Lei 7.603/2001, abarcado pela isenção prevista em Lei”
(sic).

Sustenta a presença dos requisitos para a medida pleiteada, ao argumento de que
“a probabilidade do direito se vislumbra pelo fato de que a fundamentação é suficiente para, em caráter liminar, conferir certeza sobre o êxito das razões recursais frente a matéria impugnada neste Agravo de Instrumento, enquanto o perigo de dano é evidente, a decisão recorrida impôs a obrigatoriedade do recolhimento, e não havendo, ocorrerá o cancelamento da distribuição do feito”
(sic).

A par desses apontamentos, requer a concessão da tutela de urgência para reformar a decisão interlocutória, a fim de que seja reconhecida a isenção quanto à necessidade de pagamento das custas e despesas processuais eis que a ação de execução versa sobre cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais
, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi por mim concedida em 18/11/2022, conforme Id.150962689.

A agravada apresentou contraminuta (Id. 153232694), pugnando pela revogação da decisão liminar concedida nesta esfera recursal e pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

MARLENE MEINERZ BARON
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença
para execução de honorários advocatícios sucumbenciais, determinou à exequente recolher custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O cerne recursal reside no inconformismo da agravante com a determinação do juízo
a quo
em condicionar a análise da petição inicial ao recolhimento das custas processuais.

Eis o teor da decisão agravada:

“VISTOS.

Inicialmente, determino a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, p. ú., CPC), a fim de que a parte autora junte o respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais necessárias ao processamento do feito,

nos termos da Lei Estadual n.o 11.077/2020.

Com a juntada, conclusos para análise da inicial.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e torne-me conclusos para extinção.

Cumpra-se. Às providências necessárias.”

Contra tal decisão se insurge a agravante, sustentando que a isenção do recolhimento das custas processuais em ação de execução de honorários advocatícios está prevista no
art. 3o, V da Lei 7.603/2001
, de modo que faz jus a benesse eis que a ação de execução versa sobre cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que razão assiste à recorrente.

Isso porque, com o advento do art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários, vejamos:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.
” (grifo nosso)

Dessa forma, a alteração legislativa visa homenagear a natureza alimentar dos honorários advocatícios disposta no §14o, do art. 85, do CPC,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 14. Os
honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parci
al”.

Logo, não há falar em incidência de custas judiciais quando a pretensão for unicamente o recebimento da verba honorária, o que se verifica no presente caso.

Aliás em julgamentos análogos já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNDADA
EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – NECESSIDADE DE REFORMA – ISENÇÃO DAS CUSTAS – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 3o, INCISO V, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O art. 4o, da Lei Estadual no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V, concedeu isenção aos advogados, na propositura das ações de execução de honorários advocatícios, referente às custas processuais. Diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há falar na incidência de custas judiciais quando a pretensão for unicamente o recebimento da verba honorária, devendo ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.”

(10029700720228110000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: DIRCEU DOS SANTOS, Julgamento: 24/02/2022, Publicação: 24/02/2022)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o, DA LEI N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3o, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE
– CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA AMPLAMENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL –
NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA

– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, em que pese o extremo zelo demonstrado pelo MM. Juiz ao realizar o controle difuso de constitucionalidade, não se verifica, a princípio, traço de inconstitucionalidade no do art. 4o, da Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3o, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o qual dispõe sobre a isenção de pagamento das custas processuais pelos advogados na execução de honorários advocatícios, pois, a autoria da referida norma legal é do próprio Tribunal de Justiça, que até o momento, não constatou qualquer ilegalidade no acréscimo realizado pelo Poder Legislativo, pelo contrário, tendo em vista que vem reconhecendo amplamente a aludida constitucionalidade, ante a natureza alimentar dos honorários advocatícios, cuja matéria é objeto da súmula vinculante n. 47 do STF”
. (N.U 1012408-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

Com tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para confirmando a tutela recursal deferida nestes autos, determinar ao juízo
a quo
, proceder ao exame dos requisitos da petição inicial nos autos da ação de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios de sucumbência sob no.
1008817-49.2022.8.11.0045, independente do recolhimento de custas processuais, conforme art. 3o, V, da Lei Estadual no. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023